Tribunal: TJMT
Processo: 1004045-60.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004045-60.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA BATISTA DE JESUS - CPF: 474.319.541-15 (EMBARGADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MARCOS BENEDITO BATISTA DE JESUS - CPF: 898.402.671-91 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA BATISTA DE JESUS - CPF: 474.319.541-15 (EMBARGANTE), MARCOS BENEDITO BATISTA DE JESUS - CPF: 898.402.671-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA – PAGAMENTO DO PRÊMIO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o RAC nº 1004045-60.2019.8.11.0041, manejado pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA – SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E SEGURADORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 87, § 1º, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – AMBOS OS APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo, não havendo se falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação.

A instituição bancária é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pelo segurado, além de que, integrante do mesmo grupo econômico.

A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte ou invalidez permanente, este quitaria o saldo devedor do contrato.

Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo, a seguradora apelante, os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.

"A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca" (REsp 1646192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 21/03/2017, DJe de 24/03/2017)

Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(Id. 186100669)

Em suas razões, de Id. 187925157, o embargante sustenta omissão quanto à análise da tese de ausência de prova sobre a inexistência de saldo devedor. Para tanto, assevera que o seguro prestamista visa a amortização do saldo devedor da operação de crédito firmado entre o
de cujus
e o Banco do Brasil, porém, que não houve a comprovação sobre a inexistência de débito em relação à operação de crédito.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão, a fim de prover a pretensão deduzida via apelação.

Contrarrazões de Id. 189453153 e 189980696.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão, em síntese, que não fora observada a ausência de prova quanto à suposta inexistência de débito em relação à operação de crédito relacionada ao seguro prestamista.

Todavia, a irresignação não procede.

De início, verifica-se que quando da apresentação da defesa pelo Banco (Id. 175803660), não fora trazida qualquer comprovação da existência de dívida, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC, portanto, restando patente sua inexistência.

Veja que os argumentos lançados pela parte embargante e, objeto do apelo, foram devidamente valorados e ficou evidenciada a inexistência de dívida junto ao Banco do Brasil, também, parte no processo.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

A seguradora apelante suscita preliminar de ilegitimidade dos filhos para pleitear o pagamento do prêmio, alegando que a legitimidade é do Banco do Brasil, por ser o primeiro beneficiário do prêmio.

A questão foi satisfatoriamente abordada em Primeira Instância, quando o magistrado rejeitou esta preliminar, com os fundamentos adequados, decidindo pela legitimidade do espólio.

Como bem assentado pelo juízo de primeiro grau, os apelados são os únicos herdeiros do de cujus, consoante se infere da certidão de óbito de ID 175802871, tendo em vista que a falecida deixou apenas 02 (dois) filhos.

É fato incontroverso que inexiste débito do de cujus que estava segurado, junto ao banco, que também faz parte da presente lide.

Agora, os únicos herdeiros pleiteiam o pagamento da apólice, tendo em vista se tratar de saldo que ultrapassa o saldo devedor, que na hipótese dos autos é inexistente.

Nesse contexto, não vejo como acolher a preliminar de ilegitimidade ativa anunciada pela parte apelada, mesmo porque, em razão da condição de filhos e únicos herdeiros, tais valores passaram a integrar a herança a que faz jus os filhos do de cujus, que, aliás, na ordem de preferência, após o Banco do Brasil, são os beneficiários do prêmio do seguro. Por esses termos, os filhos e únicos herdeiros são, sim, parte legítima para postular a indenização securitária.”.

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023